Tribunal: TCU
Processo: 018.975/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal do Cariri em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de recursos humanos, Manutenção de atividade privada por Professor(a) do Magistério Superior enquanto inscrita no Regime de Dedicação Exclusiva (no da TCE no sistema: 559/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9966/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Universidade Federal do Cariri, em desfavor de Francinete Alves de Oliveira Giffoni, em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, materializada por acúmulo de atividade privada remunerada, quando ocupava cargo público no magistério superior, em regime de dedicação exclusiva na Universidade Federal do Cariri. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação da responsável (peça 10-11), em 22/10/2022 e a subsequente notificação da responsável (peça 12), em 25/4/2024, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.975/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francinete Alves de Oliveira Giffoni (XXX.202.403-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Cariri. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.